Tribunal: TJMT
Processo: 0000387-93.2003.8.11.0077
Relator(a): SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-06-23
Data de publicação: 2021-06-28

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0000387-93.2003.8.11.0077
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE MORAES FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/1370-65 (AGRAVANTE), PETRONILHO ALVES DA COSTA - CPF: 250.742.021-91 (AGRAVADO), ROBERTO JONAS DE MACEDO - CPF: 393.223.606-82 (ADVOGADO), ATAIDE DOS REIS COUTINHO - CPF: 048.421.621-04 (AGRAVADO), EDIO ALVES DA COSTA - CPF: 139.920.661-34 (AGRAVADO), THAIS DANIELA TUSSOLINI DE ALMEIDA - CPF: 024.482.651-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO, FICANDO VENCIDO O RELATOR EM RELAÇÃO A MULTA.

E M E N T A

AGRAVO INTERNO - DECISÃO MONOCRÁTICA – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL - CÉDULA RURAL PIGNORATÍCIA - SUSPENSÃO DA TRAMITAÇÃO DO PROCESSO A PEDIDO DO CREDOR – ARQUIVO PROVISÓRIO DOS AUTOS – INÉRCIA DO EXEQUENTE POR PERÍODO SUPERIOR AO PRAZO PRESCRICIONAL APLICÁVEL – MANIFESTA INCÚRIA NA CONDUÇÃO DA EXECUÇÃO – DESNECESSIDADE DE INTIMAÇÃO DO CREDOR PARA DAR ANDAMENTO À EXECUÇÃO – PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE CARACTERIZADA - SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Permanecendo o exequente inerte no processo por período superior ao prazo previsto na legislação específica para a busca da satisfação do direito material, agindo de forma manifestamente desidiosa na condução da execução, caracterizada está a prescrição intercorrente, independente de prévia intimação do credor para dar andamento no processo de execução.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara.

Trata-se de recurso agravo interno interposto por BANCO DO BRASIL S.A contra decisão monocrática em sede de recurso de apelação de n. 0000387-93.2003.8.11.0077 aviado na “AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL” onde litiga com PETRONILHO ALVES DA COSTA E OUTROS; e tem tramite perante a Vara Única da Comarca de Vila Bela da Santíssima Trindade - MT.

Prolatada a decisão monocrática sob ID. 78041988 o relator negou provimento, com base no Art. 932 do CPC e Súmula 568 do STJ, mantendo inalterada a sentença recorrida.

Em apertada síntese, alega o agravante sob ID. 81989467 inexistência de prescrição intercorrente, uma vez que não há como se constatar a ocorrência de prescrição no presente caso, eis que o Agravante promoveu o devido andamento ao feito com a busca de bens para a efetiva satisfação do crédito objeto da demanda

Sem contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Conheço do recurso manejado, pois presentes os requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade.

Mesmo após reler os argumentos recursais, mantem-se o entendimento exarado em decisão monocrática por este relator.

Trata-se em origem de recurso de apelação interposto pelo BANCO DO BRASIL S/A, contra a sentença (Id 64127630 – Pág. 1/5), proferida pelo MM. Juiz de Direito da Vara Única da Comarca de Vila Bela da Santíssima Trindade, nos autos da Ação de Execução de Título Executivo Extrajudicial nº 0000387-93.2003.8.11.0077, código 5263, ajuizada pelo Banco ora agravante/apelante em face de PETRONILHO ALVES DA COSTA, ATAIDE DOS REIS COUTINHO e EDIO ALVES DA COSTA, que reconhecendo da prescrição intercorrente da ação de execução julgou extinto o feito.

Assim decidiu este relator em decisão monocrática:

“(...)

A meu viso, a pretensão recursal está a merecer imediato julgamento monocrático, nos termos do art. 932, do CPC, que permite ao relator, quando do julgamento de recursos, tanto negar (inciso IV) quanto a lhes dar provimento (inciso V), via decisão monocrática, acerca de temas cristalizados nos Tribunais Superiores, mediante súmulas ou apreciação de temas via recursos repetitivos (artigo 1.036), ou quando se tratar de entendimentos fixados em incidente de resolução de demandas repetitivas (artigo 976) ou de assunção de competência (artigo 947).

Referida observação se faz oportuna porque o colendo Superior Tribunal de Justiça possui entendimento dominante consoante os argumentos desenvolvidos pela parte apelante, viabilizando que o julgamento se perfaça de forma monocrática (Súmula nº 568/STJ).

O objeto da presente insurgência é que seja reconhecido que o processo não se reveste das condições necessárias para a decretação da prescrição intercorrente, devendo ser dado seguimento ao feito.

Pois bem.

Compulsando os autos, observa-se que em 14/09/1999, o BANCO DO BRASIL S/A ajuizou a presente ação de execução forçada em desfavor de PETRONILHO ALVES DA COSTA, ATAIDE DOS REIS COUTINHO e EDIO ALVES DA COSTA, lastreada no inadimplemento da Cédula Rural Pignoratícia nº 95/00329-0, com vencimento em 20/10/1998.

Em 20/09/1999, o despacho inaugural foi proferido, culminando com a expedição do Mandado de Execução em 21/09/1999, (Id 64135969 - Pág. 1).

Em 27/09/1999, em cumprimento ao referido mandado, foi realizada a citação dos executados, tendo sido lavrado termo de penhora nos autos de 22 animais/vacuns, com a observação de que os referidos animais estão inclusos na Penhora relativa ao Processo nº 1999/307, da 1ª Vara Cível, (Id 64135969 - Pág. 4).

Em 29/11/2004, o Juízo do feito proferiu o seguinte despacho nos autos:

“Visto em Correção nº 1143

Deixo por ora em determinar a avaliação dos bens contristados, considerando que os mesmos também foram penhorados no rosto dos autos nº 307/1999 junto a 1" Vara Cível da comarca de Pontes e Lacerda-MT.

Assim, diga o Exequente qual a situação dos bens de fls. 29 nos autos 307/1999.

Intime-se.” (Id 64137483 - Pág. 1).

Em 27/01/2005, foi expedida a carta de intimação da parte autora pelo correio para se manifestar obre a situação dos bens, cujo AR foi juntado aos autos em 08/03/2005, (Id 64137488 - Pág. 1/2), sendo que em 18/04/2005, foi certificado que o prazo transcorreu “in albis”, (Id 64137489 - Pág. 1).

Em 16/06/2005, o Juízo do feito determinou: “Intime-se pessoalmente o Exequente para promover o devido andamento ao feito, sob pena de extinção.” (Id 64130510 - Pág. 1),

Em 07/12/2005, o exequente/banco foi instado a se manifestar (Id 64130540 - Pág. 1/2), o qual informou que os bens penhorados neste autos foram praceados e arrematados nos autos de nº 214/CI/04, alegando, inclusive que o valor auferido sequer cobre o saldo remanescente naqueles autos, de forma que requereu pela suspensão do processo “sine die”, a fim de diligenciar na tentativa de localizar bens penhoráveis.

Em 11/01/2006, foi deferido a suspensão do processo pelo prazo de seis meses: com a seguinte determinação: “Transcorrido o prazo, deverá, o Exequente providenciar o devido andamento ao feito. Intimem-se”. (Id 64129617 - Pág. 1).

Em 16/11/2006, decorrido o prazo de suspensão do feito, em 10/07/2006, foi expedida a Certidão de Decurso de Prazo (Suspensão), de seguinte teor:

“Certifico e dou fé que, em 10 de julho do corrente ano, transcorreu o prazo de suspensão dos presentes autos, conforme deferido no r. despacho de fls. 82.

Certifico ainda que, em virtude do supra relatado e visando total cumprimento do despacho mencionado, encaminho via correspondência carta de intimação ao representante do exequente, para que providencie o devido andamento ao feito.

Para constar, lavrei a presente.” (Id 64130539 - Pág. 2).

Em 15/12/2006, foi juntado aos autos o AR dos Correios, relativo a carta de intimação mencionada na certidão acima. (Id 64130541 - Pág. 2).

Em 03/05/2007, foi expedida a seguinte Certidão, referente ao andamento do presente feito:

“Certifico e dou fé que, em 10 de janeiro do corrente ano transcorreu o prazo para que o Dr. Valdir Soares — advogado do requerente, providenciasse o andamento ao feito, conforme a juntada de AR as fls. 84 verso.

Para constar, lavrei a presente.” (Id 64129622 - Pág. 1).

Em 08/07/2007, o Juízo do feito determinou a intimação do exequente quanto ao interesse em proceder penhora on-line, através do Sistema Bacen Jud.

Em 30/11/2007, foi protocolizada a petição da parte exequente demonstrando interesse em se proceder a penhora on-line, que devidamente deferida pelo Juízo do feito, o resultado carreado para os autos foi negativo (Id 64127588 - Pág. 1).

Em 25/05/2009, o Juízo do feito determinou fosse dado ciência do referido resultado ao exequente.

Em 23/09/2009, foi lavrada a Certidão de Decurso de Prazo: “Certifico e dou fé que, em 06 de julho de 2009, decorreu ‘in albis’ sem que a parte requerente manifestasse no presente feito.” (Id 64127594 - Pág. 1), de consequência o Juízo do feito determinou o envio ao arquivo provisório.

Em 26/09/2017, o exequente/Banco protocolizou petição requerendo a suspensão do processo até 29/12/2017, que restou deferido pela decisão de seguinte teor:

“Vistos, etc. Em cumprimento a Lei 13.340/2016, determino a suspensão do presente feito, bem como do prazo prescricional, até 29/12/2017.

Agende-se notificação no sistema Apolo.

Decorrido o prazo, intime—se a exequente para requerer o que de direito.

Vila Bela da Santíssima Trindade, 6 de novembro de 2017” (Id 64127607 - Pág. 1).

Em 28/03/2018, o exequente/Banco protocolizou petição para suspensão do presente processo mais uma vez, desta feita até 27/12/2018, (Id 64127606 - Pág. 1/2).

Em 25/04/2019, a parte exequente foi intimada a se manifestar obre a prescrição intercorrente.

Em 03/05/2019, formalizou petição requerendo o regular prosseguimento do feito, alegando que a parte devedora mesmo intimada não efetuou o pagamento da dívida, e que inexiste prescrição intercorrente por inércia do exequente e nem quanto ao lapso temporal, pois o processo restou arquivado a época, em razão da não localização de bens do Executado, de forma eu restou suspensa a presente execução, cujo prazo da prescrição intercorrente deve começar a fluir após a entrada em vigor do novo CPC e desde que o processo fosse mantido no arquivo.

Em 27/11/2019, quando proferido o Ato Sentencial que culminou com a decretação da extinção do feito com resolução do mérito, nos termos do art. 487, II, c/c 924, V, do Código de Processo Civil, em razão do reconhecimento da prescrição intercorrente é que o d. Magistrado a quo manifestou-se sobre a referida petição, consignado o seguinte fundamento:

“Inicialmente, cumpre distinguir o presente caso, que NÃO TRATA de hipótese de suspensão da execução por falta de bens (art. 921, III, do CPC/15), mas sim foi determinado o arquivamento provisório da execução em razão da desídia da parte exequente em dar andamento ao feito.

Desídia esta que se prolongou por longo lapso temporal, já que o processo permaneceu parado sem qualquer manifestação da parte exequente desde 28/09/2009 até 26/09/2017, quando somente foi desarquivado em razão de correição na Vara, caracterizando assim inércia do credor.” (Id 64127630 - Pág. 2).

O apelante/exequente em suas razões de apelação, reitera o contido na citada petição protocolizada 03/05/2019, quando requer seja dado seguimento ao feito, alegando em síntese que inexiste prescrição intercorrente, pois, não houve inércia de sua parte e muito menos o lapso temporal para a ocorrência da referida prescrição, considerando que o processo restou arquivado na época, por não terem sido localizados bens dos apelados/executado, restando assim suspensa a execução, devendo o prazo começar a fluir para a prescrição intercorrente, após a entrada em vigor do novo CPC, desde que se mantivesse o processo no arquivo. E, que o inicio da contagem do prazo prescricional nos termos do Art. 1.056 do CPC, inicia-se na data da entrada em vigor do CPC/2015 e decorre do abandono da causa por período superior ao prazo da ação principal, extraindo-se, portanto, que o processo não se reveste das condições necessárias para a decretação da prescrição intercorrente.

Tem-se que não procede a irresignação do apelante/Banco.

Pois, em recentes julgamentos, o Superior Tribunal de Justiça passou a entender que a situação de abandono do processo, não se confunde com a inércia do exequente no âmbito do processo de execução, sendo, portanto, desnecessária, para o reconhecimento da prescrição intercorrente, a intimação pessoal do credor, para dar andamento ao processo, em caso de suspensão, por ausência localização de bens penhoráveis, prevista no artigo 791, III, do Código de Processo Civil:

Nesse sentido os seguintes precedentes:

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL C/C TUTELA PROVISÓRIA. PROCESSO CIVIL. EXECUÇÃO. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. REQUISITOS DEFINIDOS EM IAC NO RESP 1604412/SC. 1. "Nas execuções paralisadas sem prazo determinado, inclusive no caso de suspensão por ausência de bens penhoráveis (art. 791, III, do CPC/73), o prazo prescricional da pretensão de direito material anteriormente interrompido reinicia após o transcurso de 1 (um) ano a partir do último ato do processo." 2. "Por se tratar de matéria de ordem pública, pode-se conhecer da prescrição de ofício, desde que assegurado o prévio contraditório, a fim de possibilitar ao credor a oposição de fato obstativo, em vez do impulsionamento do processo, porque esta providência é própria do abandono processual, hipótese de extinção do processo sem julgamento de mérito, que, para sua decretação, independe da prescrição". 3. O caso dos autos não atende aos requisitos fixados no precedente de observância obrigatória. 4. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.” (AgInt no AREsp 1391813/SP, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, TERCEIRA TURMA, julgado em 10/06/2019, DJe 14/06/2019)

“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. PROCESSO PARALISADO POR TEMPO SUPERIOR AO DE PRESCRIÇÃO DO DIREITO MATERIAL VINDICADO. INTIMAÇÃO DO EXEQUENTE. CONTRADITÓRIO ATENDIDO. 1. Ação de execução de título extrajudicial (contrato de confissão de dívida). 2. Conforme consolidado pela 2ª Seção do STJ no Incidente de Assunção de Competência no REsp 1.604.412/SC, incide a prescrição intercorrente, nos processos regidos pelo CPC/73, quando o exequente permanece inerte por prazo superior ao de prescrição do direito material vindicado. 3. O termo inicial do prazo prescricional, na vigência do CPC/1973, conta-se do fim do prazo judicial de suspensão do processo ou, inexistindo prazo fixado, do transcurso de 1 (um) ano (aplicação analógica do art. 40, § 2º, da Lei 6.830/1980). 4. Em respeito ao princípio do contraditório, deve o juiz, antes de pronunciar a prescrição intercorrente, intimar o credor-exequente a fim de que possa opor algum fato impeditivo à incidência da prescrição. 5. Agravo não provido.” (AgInt nos EDcl no REsp 1758116/SC, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 08/04/2019, DJe 10/04/2019)

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO. CPC/1973. AFASTAMENTO DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE NA ORIGEM. INAPLICABILIDADE DA REGRA DE TRANSIÇÃO ESTABELECIDA NO ART. 1.056 DO CPC/2015 ÀS HIPÓTESES EM QUE O PRAZO PRESCRICIONAL INTERCORRENTE JÁ INICIADO OU CONSUMADO ANTES DA ENTRADA EM VIGOR DO NOVO DIPLOMA PROCESSUAL. TERMO INICIAL. FINAL DO PRAZO DE SUSPENSÃO DO PROCESSO DE UM ANO OU DAQUELE EVENTUALMENTE PREESTABELECIDO PELO JUÍZO. TRANSCURSO DO PRAZO PRESCRICIONAL CORRESPONDENTE AO DIREITO MATERIAL. NECESSIDADE DE PRÉVIA INTIMAÇÃO DO CREDOR NÃO PARA DAR ANDAMENTO AO PROCESSO, MAS PARA ASSEGURAR A OPORTUNIDADE DE SUSCITAR EVENTUAL FATO IMPEDITIVO, INTERRUPTIVO OU SUSPENSIVO DO PRAZO PRESCRICIONAL. PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA. INAPLICABILIDADE DO ART. 267, § 1º, DO CPC/1973. EXIGÊNCIA EXCLUSIVA PARA A CONFIGURAÇÃO DE ABANDONO DA CAUSA. ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONFRONTO COM A ORIENTAÇÃO DESTE SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. INCIDENTE DE ASSUNÇÃO DE COMPETÊNCIA. TEMA Nº 1. ADEQUAÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.” (AgInt no AREsp 1334222/SP, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, TERCEIRA TURMA, julgado em 10/06/2019, DJe 14/06/2019)

“AGRAVO INTERNO. RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. TERMO INICIAL. QUESTÃO DECIDIDA NA SEGUNDA SEÇÃO DO STJ. PRECEDENTE. 1. "O termo inicial do prazo prescricional, na vigência do CPC/1973, conta-se do fim do prazo judicial de suspensão do processo ou, inexistindo prazo fixado, do transcurso de um ano (aplicação analógica do art. 40, § 2o, da Lei 6.830/1980). O termo inicial do art. 1.056 do CPC/2015 tem incidência apenas nas hipóteses em que o processo se encontrava suspenso na data da entrada em vigor da novel lei processual, uma vez que não se pode extrair interpretação que viabilize o reinício ou a reabertura de prazo prescricional ocorridos na vigência do revogado CPC/1973 (aplicação irretroativa da norma processual)." (REsp 1.604.412/SC, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Segunda Seção, julgado em 27.6.2018, Dje 22.8.2018 ). 2. Agravo interno a que se nega provimento.” (AgInt no REsp 1721484/PR, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 04/06/2019, DJe 07/06/2019)

“RECURSO ESPECIAL. CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO. AUSÊNCIA DE BENS PASSÍVEIS DE PENHORA. SUSPENSÃO DO PROCESSO. INÉRCIA DO EXEQUENTE POR MAIS DE TREZE ANOS. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. OCORRÊNCIA. SÚMULA 150/STF. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO OCORRÊNCIA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. REVISÃO ÓBICE DA SÚMULA 7/STJ. 1. Inocorrência de maltrato ao art. 535 do CPC quando o acórdão recorrido, ainda que de forma sucinta, aprecia com clareza as questões essenciais ao julgamento da lide. 2. "Prescreve a execução no mesmo prazo da prescrição da ação" (Súmula 150/STF). 3. "Suspende-se a execução: [...] quando o devedor não possuir bens penhoráveis" (art. 791, inciso III, do CPC). 4. Ocorrência de prescrição intercorrente, se o exequente permanecer inerte por prazo superior ao de prescrição do direito material vindicado. 5. Hipótese em que a execução permaneceu suspensa por treze anos sem que o exequente tenha adotado qualquer providência para a localização de bens penhoráveis. 6. Desnecessidade de prévia intimação do exequente para dar andamento ao feito. 7. Distinção entre abandono da causa, fenômeno processual, e prescrição, instituto de direito material. 8. Ocorrência de prescrição intercorrente no caso concreto. 9. Entendimento em sintonia com o novo Código de Processo Civil. 10. Revisão da jurisprudência desta Turma. 11. Incidência do óbice da Súmula 7/STJ no que tange à alegação de excesso no arbitramento dos honorários advocatícios. 12. RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO.” (REsp 1522092/MS, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, TERCEIRA TURMA, julgado em 06/10/2015, DJe 13/10/2015)

Nos mesmos julgados, a Corte Superior firmou o entendimento no sentido de que permanecendo o exequente inerte, por tempo superior ao prazo de prescrição da própria pretensão, deve ser reconhecida a prescrição intercorrente.

Tem-se, inclusive que esse posicionamento do c. STJ é muito coerente, porque o processo executivo não pode ficar indefinidamente suspenso, no aguardo de localização de bens do devedor passíveis de penhora, uma vez que, do contrário, essa providência acabaria por perpetuar a execução, tornando a ação imprescritível, o que se reputa inimaginável, sob pena de violar o princípio constitucional da razoável duração do processo.

No caso específico dos autos, trata-se de ação de execução de título extrajudicial, cujo prazo prescricional é de 05 (cinco) anos, nos termos do artigo 206, §5º, I, do Código Civil, uma vez que quando da entrada em vigor da atual Lei Civilista (2003), não havia transcorrido mais da metade do prazo prescricional estabelecido na legislação anterior.

Como relatado anteriormente, o banco exequente, ora apelante, requereu, por diversas vezes, a suspensão do processo, o pedido suspensão foi deferido em 11/01/2006, pelo prazo de 6 meses e posteriormente a suspensão do feito e do próprio prazo prescricional até 29/12/2017.

Ou seja, o processo permaneceu paralisado por quase 10 (dez) anos, sem que qualquer providência efetiva, destinada à persecução do crédito executado, fosse adotada pelo exequente/Banco.

Logo, tendo o processo permanecido paralisado por tempo superior ao prazo prescricional da própria pretensão executória, não há como deixar de reconhecer a prescrição intercorrente.

A propósito:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - APELAÇÃO - EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL - ALEGAÇÃO DE ERRO MATERIAL NO ACÓRDÃO - PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE - JULGAMENTO DO INCIDENTE DE ASSUNÇÃO DE COMPETÊNCIA PELO STJ (RESP N. 1604412/SC) - INTIMAÇÃO PESSOAL - DESNECESSIDADE - PROCESSO REMETIDO PELO JUIZ AO ARQUIVO - AUSÊNCIA DE FIXAÇÃO DE PRAZO - SUSPENSÃO POR UM ANO - LAPSO PRESCRICIONAL QUE FLUI A PARTIR DO SEU TÉRMINO - PRESCRIÇÃO CONFIGURADA - INTIMAÇÃO DO CREDOR PARA SOBRE ELA SE MANIFESTAR - PROVIDÊNCIA CUMPRIDA - RECURSO NÃO PROVIDO. O reconhecimento da prescrição intercorrente não exige a prévia intimação pessoal do exequente para dar andamento ao feito. O termo inicial da prescrição, na vigência do CPC/73, conta-se a partir do fim do prazo judicial da suspensão do processo, ou, ausente este, do transcurso de um ano (aplicação analógica do artigo 40, §2º, da Lei n. 6.830/80). No IAC no RESp n. 1604412/SC ficou definido que, para a declaração da prescrição intercorrente, o exequente deve ser previamente intimado a se manifestar sobre ela, em observância ao princípio do contraditório, bem como para evitar decisão surpresa. Não apresentada nenhuma causa obstativa, interruptiva ou impeditiva da prescrição, mantém-se a decisão pelo seu reconhecimento. (ED 90170/2017, DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 24/10/2018, Publicado no DJE 26/10/2018)

E ainda,

"EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE EXECUÇÃO POR QUANTIA CERTA. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. PROCESSO PARALISADO HÁ MAIS DE CINCO ANOS POR INÉRCIA DO EXEQUENTE. OCORRÊNCIA. SENTENÇA MANTIDA. A prescrição intercorrente é caracterizada pela inércia continuada e ininterrupta do credor no curso do processo executivo. Constatado nos autos que o Estado de Minas Gerais não buscou mecanismos para obtenção de seu crédito pelo prazo superior a 13 (treze) anos, deu causa à ocorrência da prescrição intercorrente, devendo ser mantida a sentença que extinguiu o feito, nos termos do art. 924, inc. V, do CPC. Recurso conhecido e desprovido." (TJMG - Apelação Cível 1.0598.11.001711-1/001, Relator(a): Des.(a) Fábio Torres de Sousa (JD Convocado) , 8ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 05/09/2019, publicação da súmula em 16/09/2019)

Assim, sem que o banco credor tenha conseguido demonstrar alguma causa obstativa, é de rigor o reconhecimento da prescrição.

Isto posto, conheço do recurso e nego-lhe provimento, em decisão monocrática, com base no Art. 932 do CPC e Súmula 568 do STJ, mantendo inalterada a sentença recorrida, por estes e por seus próprios fundamentos. Deixo de majorar os honorários advocatícios (Art. 85, § 11, do CPC), porque não houve condenação em primeira instância.

Publique-se para conhecimento dos interessados e, transcorrido o prazo recursal sem qualquer irresignação, realizem-se as anotações e baixa de estilo.

Cumpra-se.”

O objeto da presente insurgência é que seja reconhecido que o processo não se reveste das condições necessárias para a decretação da prescrição intercorrente, devendo ser dado seguimento ao feito.

Pois bem.

Compulsando os autos, observa-se que em 14/09/1999, o BANCO DO BRASIL S/A ajuizou a presente ação de execução forçada em desfavor de PETRONILHO ALVES DA COSTA, ATAIDE DOS REIS COUTINHO e EDIO ALVES DA COSTA, lastreada no inadimplemento da Cédula Rural Pignoratícia nº 95/00329-0, com vencimento em 20/10/1998.

Em 20/09/1999, o despacho inaugural foi proferido, culminando com a expedição do Mandado de Execução em 21/09/1999, (Id 64135969 - Pág. 1). Em 27/09/1999, em cumprimento ao referido mandado, foi realizada a citação dos executados, tendo sido lavrado termo de penhora nos autos de 22 animais/vacuns, com a observação de que os referidos animais estão inclusos na Penhora relativa ao Processo nº 1999/307, da 1ª Vara Cível, (Id 64135969 - Pág. 4).

Em 29/11/2004, o Juízo do feito proferiu o seguinte despacho nos autos:

“Visto em Correção nº 1143

Deixo por ora em determinar a avaliação dos bens contristados, considerando que os mesmos também foram penhorados no rosto dos autos nº 307/1999 junto a 1" Vara Cível da comarca de Pontes e Lacerda-MT.

Assim, diga o Exequente qual a situação dos bens de fls. 29 nos autos 307/1999.

Intime-se.” (Id 64137483 - Pág. 1).

Posteriormente em 27/01/2005, foi expedida a carta de intimação da parte autora pelo correio para se manifestar obre a situação dos bens, cujo AR foi juntado aos autos em 08/03/2005, (Id 64137488 - Pág. 1/2), sendo que em 18/04/2005, foi certificado que o prazo transcorreu “in albis”, (Id 64137489 - Pág. 1). Em 16/06/2005, o Juízo do feito determinou: “Intime-se pessoalmente o Exequente para promover o devido andamento ao feito, sob pena de extinção.” (Id 64130510 - Pág. 1),

Em 07/12/2005, o exequente/banco foi instado a se manifestar (Id 64130540 - Pág. 1/2), o qual informou que os bens penhorados neste autos foram praceados e arrematados nos autos de nº 214/CI/04, alegando, inclusive que o valor auferido sequer cobre o saldo remanescente naqueles autos, de forma que requereu pela suspensão do processo “sine die”, a fim de diligenciar na tentativa de localizar bens penhoráveis. Já em 11/01/2006, foi deferido a suspensão do processo pelo prazo de seis meses: com a seguinte determinação: “Transcorrido o prazo, deverá, o Exequente providenciar o devido andamento ao feito. Intimem-se”. (Id 64129617 - Pág. 1).

Por sua vez, em 16/11/2006, decorrido o prazo de suspensão do feito, em 10/07/2006, foi expedida a Certidão de Decurso de Prazo (Suspensão), de seguinte teor:

“Certifico e dou fé que, em 10 de julho do corrente ano, transcorreu o prazo de suspensão dos presentes autos, conforme deferido no r. despacho de fls. 82.

Certifico ainda que, em virtude do supra relatado e visando total cumprimento do despacho mencionado, encaminho via correspondência carta de intimação ao representante do exequente, para que providencie o devido andamento ao feito.

Para constar, lavrei a presente.” (Id 64130539 - Pág. 2).

Logo, em 15/12/2006, foi juntado aos autos o AR dos Correios, relativo a carta de intimação mencionada na certidão acima. (Id 64130541 - Pág. 2). Em 03/05/2007, foi expedida a seguinte Certidão, referente ao andamento do presente feito:

“Certifico e dou fé que, em 10 de janeiro do corrente ano transcorreu o prazo para que o Dr. Valdir Soares — advogado do requerente, providenciasse o andamento ao feito, conforme a juntada de AR as fls. 84 verso.

Para constar, lavrei a presente.” (Id 64129622 - Pág. 1).

Em 08/07/2007, o Juízo do feito determinou a intimação do exequente quanto ao interesse em proceder penhora on-line, através do Sistema Bacen Jud. Em 30/11/2007, foi protocolizada a petição da parte exequente demonstrando interesse em se proceder a penhora on-line, que devidamente deferida pelo Juízo do feito, o resultado carreado para os autos foi negativo (Id 64127588 - Pág. 1).

Em 25/05/2009, o Juízo do feito determinou fosse dado ciência do referido resultado ao exequente. Em 23/09/2009, foi lavrada a Certidão de Decurso de Prazo: “Certifico e dou fé que, em 06 de julho de 2009, decorreu ‘in albis’ sem que a parte requerente manifestasse no presente feito.” (Id 64127594 - Pág. 1), de consequência o Juízo do feito determinou o envio ao arquivo provisório.

Em 26/09/2017, o exequente/Banco protocolizou petição requerendo a suspensão do processo até 29/12/2017, que restou deferido pela decisão de seguinte teor:

“Vistos, etc. Em cumprimento a Lei 13.340/2016, determino a suspensão do presente feito, bem como do prazo prescricional, até 29/12/2017.

Agende-se notificação no sistema Apolo.

Decorrido o prazo, intime—se a exequente para requerer o que de direito.

Vila Bela da Santíssima Trindade, 6 de novembro de 2017” (Id 64127607 - Pág. 1).

Em 28/03/2018, o exequente/Banco protocolizou petição para suspensão do presente processo mais uma vez, desta feita até 27/12/2018, (Id 64127606 - Pág. 1/2).

Em 25/04/2019, a parte exequente foi intimada a se manifestar obre a prescrição intercorrente.

Em 03/05/2019, formalizou petição requerendo o regular prosseguimento do feito, alegando que a parte devedora mesmo intimada não efetuou o pagamento da dívida, e que inexiste prescrição intercorrente por inércia do exequente e nem quanto ao lapso temporal, pois o processo restou arquivado a época, em razão da não localização de bens do Executado, de forma eu restou suspensa a presente execução, cujo prazo da prescrição intercorrente deve começar a fluir após a entrada em vigor do novo CPC e desde que o processo fosse mantido no arquivo.

Em 27/11/2019, quando proferido o Ato Sentencial que culminou com a decretação da extinção do feito com resolução do mérito, nos termos do art. 487, II, c/c 924, V, do Código de Processo Civil, em razão do reconhecimento da prescrição intercorrente é que o d. Magistrado a quo manifestou-se sobre a referida petição, consignado o seguinte fundamento:

“Inicialmente, cumpre distinguir o presente caso, que NÃO TRATA de hipótese de suspensão da execução por falta de bens (art. 921, III, do CPC/15), mas sim foi determinado o arquivamento provisório da execução em razão da desídia da parte exequente em dar andamento ao feito.

Desídia esta que se prolongou por longo lapso temporal, já que o processo permaneceu parado sem qualquer manifestação da parte exequente desde 28/09/2009 até 26/09/2017, quando somente foi desarquivado em razão de correição na Vara, caracterizando assim inércia do credor.” (Id 64127630 - Pág. 2).

O agravante/apelante/exequente em suas razões de apelação, reitera o contido na citada petição protocolizada 03/05/2019, quando requer seja dado seguimento ao feito, alegando em síntese que inexiste prescrição intercorrente, pois, não houve inércia de sua parte e muito menos o lapso temporal para a ocorrência da referida prescrição, considerando que o processo restou arquivado na época, por não terem sido localizados bens dos apelados/executado, restando assim suspensa a execução, devendo o prazo começar a fluir para a prescrição intercorrente, após a entrada em vigor do novo CPC, desde que se mantivesse o processo no arquivo. E, que o inicio da contagem do prazo prescricional nos termos do Art. 1.056 do CPC, inicia-se na data da entrada em vigor do CPC/2015 e decorre do abandono da causa por período superior ao prazo da ação principal, extraindo-se, portanto, que o processo não se reveste das condições necessárias para a decretação da prescrição intercorrente.

Tem-se que não procede a irresignação do agravante/apelante/Banco.

Pois, em recentes julgamentos, o Superior Tribunal de Justiça passou a entender que a situação de abandono do processo, não se confunde com a inércia do exequente no âmbito do processo de execução, sendo, portanto, desnecessária, para o reconhecimento da prescrição intercorrente, a intimação pessoal do credor, para dar andamento ao processo, em caso de suspensão, por ausência localização de bens penhoráveis, prevista no artigo 791, III, do Código de Processo Civil:

Nesse sentido os seguintes precedentes:

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL C/C TUTELA PROVISÓRIA. PROCESSO CIVIL. EXECUÇÃO. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. REQUISITOS DEFINIDOS EM IAC NO RESP 1604412/SC. 1. "Nas execuções paralisadas sem prazo determinado, inclusive no caso de suspensão por ausência de bens penhoráveis (art. 791, III, do CPC/73), o prazo prescricional da pretensão de direito material anteriormente interrompido reinicia após o transcurso de 1 (um) ano a partir do último ato do processo." 2. "Por se tratar de matéria de ordem pública, pode-se conhecer da prescrição de ofício, desde que assegurado o prévio contraditório, a fim de possibilitar ao credor a oposição de fato obstativo, em vez do impulsionamento do processo, porque esta providência é própria do abandono processual, hipótese de extinção do processo sem julgamento de mérito, que, para sua decretação, independe da prescrição". 3. O caso dos autos não atende aos requisitos fixados no precedente de observância obrigatória. 4. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.” (AgInt no AREsp 1391813/SP, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, TERCEIRA TURMA, julgado em 10/06/2019, DJe 14/06/2019)

“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. PROCESSO PARALISADO POR TEMPO SUPERIOR AO DE PRESCRIÇÃO DO DIREITO MATERIAL VINDICADO. INTIMAÇÃO DO EXEQUENTE. CONTRADITÓRIO ATENDIDO. 1. Ação de execução de título extrajudicial (contrato de confissão de dívida). 2. Conforme consolidado pela 2ª Seção do STJ no Incidente de Assunção de Competência no REsp 1.604.412/SC, incide a prescrição intercorrente, nos processos regidos pelo CPC/73, quando o exequente permanece inerte por prazo superior ao de prescrição do direito material vindicado. 3. O termo inicial do prazo prescricional, na vigência do CPC/1973, conta-se do fim do prazo judicial de suspensão do processo ou, inexistindo prazo fixado, do transcurso de 1 (um) ano (aplicação analógica do art. 40, § 2º, da Lei 6.830/1980). 4. Em respeito ao princípio do contraditório, deve o juiz, antes de pronunciar a prescrição intercorrente, intimar o credor-exequente a fim de que possa opor algum fato impeditivo à incidência da prescrição. 5. Agravo não provido.” (AgInt nos EDcl no REsp 1758116/SC, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 08/04/2019, DJe 10/04/2019)

Nos mesmos julgados, a Corte Superior firmou o entendimento no sentido de que permanecendo o exequente inerte, por tempo superior ao prazo de prescrição da própria pretensão, deve ser reconhecida a prescrição intercorrente.

Tem-se, inclusive que esse posicionamento do c. STJ é muito coerente, porque o processo executivo não pode ficar indefinidamente suspenso, no aguardo de localização de bens do devedor passíveis de penhora, uma vez que, do contrário, essa providência acabaria por perpetuar a execução, tornando a ação imprescritível, o que se reputa inimaginável, sob pena de violar o princípio constitucional da razoável duração do processo.

No caso específico dos autos, trata-se de ação de execução de título extrajudicial, cujo prazo prescricional é de 05 (cinco) anos, nos termos do artigo 206, §5º, I, do Código Civil, uma vez que quando da entrada em vigor da atual Lei Civilista (2003), não havia transcorrido mais da metade do prazo prescricional estabelecido na legislação anterior.

Como relatado anteriormente, o banco exequente, ora agravante/apelante, requereu, por diversas vezes, a suspensão do processo, o pedido suspensão foi deferido em 11/01/2006, pelo prazo de 6 meses e posteriormente a suspensão do feito e do próprio prazo prescricional até 29/12/2017.

Ou seja, o processo permaneceu paralisado por quase 10 (dez) anos, sem que qualquer providência efetiva, destinada à persecução do crédito executado, fosse adotada pelo exequente/Banco.

Logo, tendo o processo permanecido paralisado por tempo superior ao prazo prescricional da própria pretensão executória, não há como deixar de reconhecer a prescrição intercorrente.

A propósito:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - APELAÇÃO - EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL - ALEGAÇÃO DE ERRO MATERIAL NO ACÓRDÃO - PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE - JULGAMENTO DO INCIDENTE DE ASSUNÇÃO DE COMPETÊNCIA PELO STJ (RESP N. 1604412/SC) - INTIMAÇÃO PESSOAL - DESNECESSIDADE - PROCESSO REMETIDO PELO JUIZ AO ARQUIVO - AUSÊNCIA DE FIXAÇÃO DE PRAZO - SUSPENSÃO POR UM ANO - LAPSO PRESCRICIONAL QUE FLUI A PARTIR DO SEU TÉRMINO - PRESCRIÇÃO CONFIGURADA - INTIMAÇÃO DO CREDOR PARA SOBRE ELA SE MANIFESTAR - PROVIDÊNCIA CUMPRIDA - RECURSO NÃO PROVIDO. O reconhecimento da prescrição intercorrente não exige a prévia intimação pessoal do exequente para dar andamento ao feito. O termo inicial da prescrição, na vigência do CPC/73, conta-se a partir do fim do prazo judicial da suspensão do processo, ou, ausente este, do transcurso de um ano (aplicação analógica do artigo 40, §2º, da Lei n. 6.830/80). No IAC no RESp n. 1604412/SC ficou definido que, para a declaração da prescrição intercorrente, o exequente deve ser previamente intimado a se manifestar sobre ela, em observância ao princípio do contraditório, bem como para evitar decisão surpresa. Não apresentada nenhuma causa obstativa, interruptiva ou impeditiva da prescrição, mantém-se a decisão pelo seu reconhecimento. (ED 90170/2017, DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 24/10/2018, Publicado no DJE 26/10/2018)

E ainda,

"EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE EXECUÇÃO POR QUANTIA CERTA. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. PROCESSO PARALISADO HÁ MAIS DE CINCO ANOS POR INÉRCIA DO EXEQUENTE. OCORRÊNCIA. SENTENÇA MANTIDA. A prescrição intercorrente é caracterizada pela inércia continuada e ininterrupta do credor no curso do processo executivo. Constatado nos autos que o Estado de Minas Gerais não buscou mecanismos para obtenção de seu crédito pelo prazo superior a 13 (treze) anos, deu causa à ocorrência da prescrição intercorrente, devendo ser mantida a sentença que extinguiu o feito, nos termos do art. 924, inc. V, do CPC. Recurso conhecido e desprovido." (TJMG - Apelação Cível 1.0598.11.001711-1/001, Relator(a): Des.(a) Fábio Torres de Sousa (JD Convocado) , 8ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 05/09/2019, publicação da súmula em 16/09/2019)

Assim, sem que o banco credor tenha conseguido demonstrar alguma causa obstativa, é de rigor o reconhecimento da prescrição.

Isto posto, conheço do recurso e nego-lhe provimento.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/06/2021